Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS CORROBORANDO AS ALEGAÇÕES. ALTOS GASTO POR QUESTÃO DE SAÚDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.
3. No caso em apreço, conforme se infere dos extratos bancários, embora o valor recebido pela agravante como possível renda seja variável, a quantia mensal é quase integralmente absorvida por gastos com cuidadoras, secretária do lar, plano de saúde, moradia e farmácia, conforme demonstram as movimentações bancárias juntadas, corroborando as razões recursais.
4. Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de a agravante ter altos gastos para manutenção básica e de saúde não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de grande comprometimento de sua renda.
5. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplado com a gratuidade da justiça.
6. Recurso conhecido e provido.